Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SHOPPING CENTER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES E LOCAL DO IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DIVERSO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os critérios de competência territorial previstos no CPC estabelecem que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, da eleição constante no título, da situação dos bens a ela sujeitos e do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (art. 781, incisos I a V); já o art. 58 da Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de cobrança “[...] nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação [...]”, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. Embora a competência territorial possua natureza relativa, a liberdade de eleição de foro não é irrestrita, de modo que eventual abusividade da cláusula pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, que deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida na Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
3. No caso em apreço, Valparaíso/GO corresponde ao domicílio das partes, ao local de assinatura do contrato de locação e da situação do imóvel, de maneira que a cláusula que prevê a competência de Brasília/DF se reveste de abusividade, o que revela o acerto da decisão que determinou a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO.
4. Recurso conhecido e não provido.